Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. DEMONSTRADA. VÍCIOS ALEGADOS. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Afasta-se a alegação de omissão, obscuridade e contradição se todos os argumentos apresentados pelo embargante foram cuidadosamente apreciados e fundamentados pela Col. Turma.

2. Encontra-se expressamente explanado no aresto que o resultado do julgamento de outros embargos de terceiro, não interfere na solução do caso em análise, pois a fraude à execução deve ser analisada no momento da alienação.

3. O enfrentamento da tese deduzida pelo embargante não está apenas em um parágrafo e nos precedentes jurisprudenciais citados por essa Turma, mas, sim, em todo contexto fático-jurídico analisado e devidamente explanado no aresto.

4. Não merece prosperar a alegação de que o pedido de reconhecimento de crédito privilegiado pode ser declarado incidentalmente através de embargos de terceiro, restando evidente, no aresto, que o embargante deve se valer dos instrumentos processuais adequados, não podendo vindicar seu crédito, em violação às normas, antes dos demais credores, sem observância do devido processo legal e do contraditório.

5. Constatados que os fundamentos expostos por este Colegiado afastam todas as teses alegadas e correlacionados aos dispositivos legais mencionados pelo embargante, é certo que o acórdão não padece dos vícios apontados.

6. Diante do caráter protelatório do recurso, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento de multa no valor de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.